Tribunal: TJBA
Processo: 8002841-11.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002841-11.2019.8.05.0110 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CICERO MOURA DA SILVA Advogado(s):RENAN MENDES NOVAES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE MÉDICA COM SERVIÇO DE CIRURGIA VASCULAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313 DO STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, condenando solidariamente o Estado da Bahia e o Município de Irecê a promover a transferência do autor para unidade médica com serviço de cirurgia vascular, fixando honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00. A insurgência recursal concentra-se exclusivamente na forma de fixação dos honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios em ação de saúde contra a Fazenda Pública devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, ou pelo critério percentual sobre o valor da causa, conforme o art. 85, § 3º, do CPC. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1313, fixou a tese de que "nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do Código de Processo Civil", constituindo precedente vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC. 4. A magistrada de primeiro grau fundamentou adequadamente a fixação equitativa, observando que "o direito à saúde deve ser considerado bem jurídico de valor inestimável", aplicando corretamente os vetores do art. 85, § 2º, do CPC (zelo profissional, natureza da causa, trabalho realizado e tempo exigido). 5. Os honorários de R$ 2.000,00 mostram-se proporcionais e adequados, considerando a complexidade da matéria, que envolve direito constitucional à saúde, o tempo de tramitação superior a cinco anos, a necessidade de atuação técnica especializada e o resultado obtido com a procedência integral do pedido. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios recursais para R$ 2.500,00. Tese de julgamento: "1. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, conforme estabelecido no Tema 1313 do STJ, que constitui precedente vinculante. 2. A fixação de honorários por apreciação equitativa em ações de saúde contra a Fazenda Pública fundamenta-se na natureza especial dessas demandas, que envolvem direitos fundamentais constitucionalmente protegidos e bem jurídico de valor inestimável. 3. O valor dos honorários advocatícios fixados por equidade deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º, 927, III, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1313 de Repercussão Geral (Primeira Seção, j. 11/06/2025); STJ, REsp 1921954/PR, Rel. Min. Francisco Falcão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002841-11.2019.8.05.0110, em que figura como Apelante o Estado da Bahia e como Apelado Cícero Moura da Silva, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento à Apelação Cível. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator